Tribunal: STF
Processo: Rcl 75616
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vanderlei Alves Ramos contra o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado a 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e a 13 dias-multa, como incurso nos arts. 297 e 304 do Código Penal — CP.



    Afirma que, mesmo havendo dúvidas sobre a materialidade e autoria delitiva, a defesa anterior deixou de interpor o recurso especial no prazo legal — mesmo o reclamante demonstrando interesse em recorrer —, o que resultou na perda do direito de recorrer e na preclusão da matéria.



    Segundo relata, o reclamante contratou a atual defesa para interpor recurso especial, no qual se alegou violação do direito à ampla defesa e contraditório, mas o Superior Tribunal de Justiça — STJ negou provimento ao recurso especial, sustentando a preclusão.



    Aduz que interpôs agravo em recurso especial, que também foi negado.



    Na sequência, apresentou agravo interno contra a decisão do STJ, que também foi indeferido sob o fundamento de intempestividade.



    Assevera que:



    O reclamante encontra-se, portanto, em situação de indefesa absoluta, com violação evidente de princípios constitucionais basilares, como o direito à ampla defesa e o acesso à justiça (doc. 1, p. 2).



    Alega que a presente reclamação visa garantir a observância de precedentes desta Suprema Corte que asseguram o direito à ampla defesa e a nulidade de atos processuais que privem o réu de defesa técnica, conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 523/STF.



    Diante disso, sustenta a ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do acesso à justiça e a nulidade absoluta do processo em razão da falha da defesa técnica.



    Ao final, requer:



    1. O conhecimento e provimento da presente reclamação para garantir a autoridade das decisões do STF sobre o direito à ampla defesa e nulidade absoluta por falta de defesa técnica; 



    2. A concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; 



    3. A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação e determinar a reabertura do prazo recursal; 



    4. A intimação do Tribunal Reclamado (TJDFT) para prestar informações no prazo legal; 



    5. A total procedência do pedido, com a confirmação da liminar e a determinação para que seja reaberto o prazo para apelação em favor do reclamante; 



    6. A condenação do Reclamado ao pagamento das custas processuais, caso sejam devidas (doc. 1, p. 6).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 29/1/2025 (doc. 7), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado, que as prestou por meio do Ofício 485/2025-STF.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.  



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão na qual se alega contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas destituídas de efeito vinculante.



    Com esse entendimento, destaco:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator